Tribunal: STM
Processo: 7000571-87.2022.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS INTERNOS. MPM. DEFESA. CASO CONCRETO. DISTINÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÕES UNÂNIMES.
Obrigatoriedade de fundamentação nas Decisões. O Parquet não logrou êxito em demonstrar a singularidade do presente caso em relação ao Tema 339 de Repercussão Geral.
Princípios do devido processo legal e da ampla Defesa. O STF decidiu que não há repercussão geral quanto à matéria relativa ao reconhecimento dos princípios do devido processo legal e da ampla defesa quando for necessária a apreciação de normas infraconstitucionais.
Caberia aos Agravantes demonstrarem que o entendimento firmado pelo STF no referido precedente (Tema 660) não se aplica ao presente feito.
Agravos Internos rejeitados. Decisões unânimes.

Inteiro teor:
02/03/2023, 14:15
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721677091387452330806077889307&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/02/2023
A 16/02/2023
AGRAVO INTERNO Nº 7000571-87.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
AGRAVANTE: FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA
ADVOGADO: EMERSON DE ARAÚJO BELTRÃO (OAB PE45842)
AGRAVANTE: FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA
ADVOGADO: ISABELLA WANDERLEY ALVES PEQUENO BELTRÃO (OAB PE48033)
ADVOGADO: EMERSON DE ARAÚJO BELTRÃO (OAB PE45842)
AGRAVADO: FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO
ADVOGADO: PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO (OAB PE22337)
AGRAVADO: LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA
ADVOGADO: SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF59182)
AGRAVADO: IZABELLA FALCÃO BENETTI
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO GOMES (OAB DF2116-A)
AGRAVADO: OS MESMOS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS
AGRAVOS INTERNOS INTERPOSTOS PELA PROCURADORIA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR E PELA DEFESA DO CAP R1 FLÁVIO FLORÊNCIO DA
SILVA E DE FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA, MANTENDO
ÍNTEGRA A DECISÃO QUE, COM BASE NO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A",
DO CPC E NO ART. 6º, INCISO IV, DO RISTM, NÃO ADMITIU OS RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS, NEGANDO-LHES SEGUIMENTO PARA O SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO NÃO
PARTICIPOU DO JULGAMENTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

02/03/2023, 14:15
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721677091387452330806077889307&evento=72167...
2/2
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

02/03/2023, 14:15
:: 40001349316 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f1389a7b7046afa...
1/15
AGRAVO INTERNO Nº 7000571-87.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
AGRAVANTE: FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA
AGRAVANTE: FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA
AGRAVADO: FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO
AGRAVADO: LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA
AGRAVADO: IZABELLA FALCÃO BENETTI
AGRAVADO: OS MESMOS
EMENTA
AGRAVOS INTERNOS. MPM. DEFESA. CASO CONCRETO.
DISTINÇÃO.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
REPERCUSSÃO
GERAL. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÕES UNÂNIMES.
Obrigatoriedade de fundamentação nas Decisões. O Parquet não
logrou êxito em demonstrar a singularidade do presente caso em
relação ao Tema 339 de Repercussão Geral.
Princípios do devido processo legal e da ampla Defesa. O STF decidiu
que não há repercussão geral quanto à matéria relativa ao
reconhecimento dos princípios do devido processo legal e da ampla
defesa quando for necessária a apreciação de normas infraconstitucionais.
Caberia aos Agravantes demonstrarem que o entendimento firmado
pelo STF no referido precedente (Tema 660) não se aplica ao presente
feito.
Agravos Internos rejeitados. Decisões unânimes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os Agravos Internos
interpostos pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar e pela Defesa do CAP R1
FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA e de FABIANA DE MORAES SANSONE DA
7000571-87.2022.7.00.0000
40001349316 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/03/2023, 14:15
:: 40001349316 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f1389a7b7046afa...
2/15
SILVA, para manter íntegra a Decisão que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea
“a”, do Código de Processo Civil, e no art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar, não admitiu os Recursos Extraordinários, negando-lhes
seguimento para o Supremo Tribunal Federal.
Brasília, 16 de fevereiro de 2023.
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Ministro-Presidente
RELATÓRIO
Trata-se de Agravos Internos interpostos pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR e pelas Defesas constituídas de FABIANA DE MORAES
SANSONE DA SILVA e de FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA, contra a Decisão da
lavra do então Ministro-Presidente, de 22/7/2022, que negou seguimento aos
Recursos Extraordinários (RE nº 7000265-21.2022.7.00.0000).
Em 6/5/2020, a Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª
CJM, julgando a Ação Penal 7000187-50.2018.7.07.0007, condenou o Cel R1
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO à pena de 6 (seis) anos de reclusão,
como incurso no art. 251, § 3º, c/c o art. 53, § 4º, ambos do CPM, em regime
semiaberto e sem o direito ao benefício do sursis; o Ten Cel R1 LUIZ ALBERTO
DE ALMEIDA BRAGA à pena 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com
fulcro no art. 251, § 3º, c/c o art. 53, ambos do CPM, em regime aberto, sem direito
ao benefício do sursis; o Cap R1 FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA, à pena de 4
(quatro) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso no art. 251
c/c o art. 53, ambos do CPM, em regime semiaberto, sem direito ao benefício do
sursis; a ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA à pena de 2
(dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, como incursa no art.
251, § 3º, c/c o art. 53, ambos do CPM, em regime aberto e sem direito ao benefício
do sursis; e a civil FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA à pena de 3
(três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, como incursa no art. 251, § 3º,c/c o art. 53,
ambos do CPM, em regime semiaberto e sem direito ao benefício do sursis.
Contra a Sentença condenatória, as Defesas interpuseram Recursos de
Apelação, tendo o Plenário do Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento
Virtual, ocorrida entre os dias 18 e 21 de outubro 2021, a julgar a Apelação nº
7000527-39.2020.7.00.0000, por unanimidade, rejeitado a preliminar defensiva de
nulidade do laudo pericial; por unanimidade, acolhido a preliminar defensiva, para
reconhecer como prescritos os 8 (oito) fatos praticados entre 27 de janeiro de 2008 e
7000571-87.2022.7.00.0000
40001349316 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/03/2023, 14:15
:: 40001349316 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f1389a7b7046afa...
3/15
9 de novembro de 2009 e, assim, declarar extinta a punibilidade pelo advento da
prescrição da pretensão punitiva das condutas praticadas por todos os apelantes
relacionadas a esses fatos.
No mérito, por unanimidade, o Tribunal deu parcial provimento aos
apelos defensivos, para, mantendo a condenação imposta aos Apelantes Cel R1
FRANCISCO JOSÉ DE MADEIRO MONTEIRO e Ten Cel LUIZ ALBERTO DE
ALMEIDA BRAGA, como incursos no crime previsto no art. 251, § 3º, do CPM,
redimensionar suas sanções para, respectivamente, 4 (quatro) anos de reclusão e 3
(três) anos de reclusão; e, mantendo a condenação dos Apelantes Cap R1 FLÁVIO
FLORÊNCIO DA SILVA e FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA, civil,
como incursos no art. 251, caput, do CPM, redimensionar suas sanções para,
respectivamente, 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis)
meses de reclusão, todos com o regime inicial semiaberto, com o direito de recorrer
em liberdade e sem direito ao benefício do sursis. E, ainda, reconhecer e declarar a
extinção da punibilidade da ex-1º Ten IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI,
em face da ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, com
base nos artigos 123, inciso IV, e 125, inciso V, § 1º, ambos do CPM.
Ciente do inteiro teor do Acórdão proferido na Apelação, as Defesas de
LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO, FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA e FABIANA SANSONE DE
MORAES opuseram Embargos de Declaração, autuado sob o número 7000870-
98.2021.7.00.0000, e o MPM interpôs Recurso Extraordinário.
O STM, em Sessão ocorrida entre os dias 7 e 10 de março de 2022,
julgando os Embargos de Declaração nº 7000870-98.2021.7.00.0000, por
unanimidade, conheceu e rejeitou os Aclaratórios por entender que as matérias nele
aventadas foram devidamente enfrentadas e por não vislumbrar omissão,
contradição ou obscuridade no Acórdão embargado.
Contra o referido Acórdão, as Defesas de LUIZ ALBERTO DE
ALMEIDA BRAGA, FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, FLÁVIO
FLORÊNCIO DA SILVA e FABIANA SANSONE DE MORAES interpuseram
Recursos Extraordinários, que foram autuados conjuntamente com o Recurso
interposto pelo MPM e distribuídos sob o nº 7000265-21.2022.7.00.0000.
Em razões recursais apresentadas no Apelo Extremo, o Parquet
argumentou que a prescrição retroativa pela pena in concreto não poderia ter sido
reconhecida. Sustentou que o Acórdão proferido na Apelação violou o princípio da
separação dos poderes (arts. 2º e 22, inciso I, ambos da CF/1988), o princípio da
fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX, da Carta Maior) e o
princípio da legalidade (art. 5º, XXXIX e art. 129, I, ambos da CF/1988).
7000571-87.2022.7.00.0000
40001349316 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/03/2023, 14:15
:: 40001349316 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f1389a7b7046afa...
4/15
Em suas razões do Apelo Extremo, a Defesa do Cel R1 FRANCISCO
JOSÉ MADEIRO MONTEIRO sustentou que o Acórdão proferido nos Embargos de
Declaração afrontou as normas constitucionais do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa e da fundamentação das decisões judiciais (art. 5º,
incisos LIV e LV, e art. 93, inciso IX, ambos da CF/1988).
Já a Defesa do Ten Cel R1 LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA,
também em rações recursais, afirmou que o v. Acórdão contrariou o princípio do juiz
natural (art. 5º, inciso LIII, da Constituição Federal).
Por seu turno, a Defesa do Cap R1 FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA
e de FABIANA SANSONE DE MORAES alegaram ofensa aos princípios do in
dubio pro reo, da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena, do
devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF/1988), da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF)
e da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF);
Em 22/7/2022, esta Presidência, em relação aos Recursos
Extraordinários, assim decidiu, in verbis:
“(...) no tocante às alegações de suposta afronta ao art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal, inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, negando-lhe seguimento para o Supremo
Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo
Civil, e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do STM;
(...) em relação à pretensa violação ao art. 2º e art. 129, I, da Constituição Federal
e aos princípios da legalidade e da separação dos poderes, inadmitiu o Recurso
Extraordinário interposto pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, negando-lhe
seguimento para o Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso V, do
Código de Processo Civil, e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do STM;
III – quanto às alegações de ofensa aos princípios do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa e ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto pela Defesa do Cel R1 FRANCISCO
JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal
Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, e do
art. 6º, inciso IV, do RISTM;
IV – no que tange à alegação de afronta ao princípio do Juiz Natural, inadmitiu o
Recurso Extraordinário interposto pela Defesa do Ten Cel R1 LUIZ ALBERTO DE
ALMEIDA, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal, à luz do art.
1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, e do art. 6º, inciso IV, do Regimento
Interno do STM;
V – no que toca à alegação de suposta violação aos princípios do devido processo
legal e da ampla defesa, inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto pela
Defesa do Cap R1 FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA e de FABIANA SANSONE DE
7000571-87.2022.7.00.0000
40001349316 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/03/2023, 14:15
:: 40001349316 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f1389a7b7046afa...
5/15
MORAES, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal, à luz do art.
1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, e do art. 6º, inciso IV, do
Regimento Interno do STM; e
VI – quanto à alegação de suposta violação aos princípios do in dubio pro reo,
presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana, por aplicação do
enunciado nº 279 da Súmula do STF, inadmitiu o Recurso Extraordinário
interposto pela Defesa do Cap R1 FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA e de FABIANA
SANSONE DE MORAES, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal
Federal, à luz do art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, e do art. 6º,
inciso IV, do Regimento Interno do STM.” (Grifos no original).
Devidamente intimadas acerca da Decisão que negou seguimento ao
Recurso Extraordinário, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar e a Defesa do Cap
R1 FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA e de FABIANA DE MORAES SANSONE
DA SILVA interpuseram, além dos presentes Agravos Internos (eventos 32 e 36,
Recurso Extraordinário 7000265-21.2022.7.00.0000), Agravos em Recurso
Extraordinário
(eventos
31
e
37,
Recurso
Extraordinário
7000265-
21.2022.7.00.0000).
Em suas razões para o presente Agravo, sustenta a Defesa do Cap R1
FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA e de FABIANA DE MORAES SANSONE DA
SILVA, em síntese:
“[...]
7. A defesa, com o devido respeito ao livre convencimento da nobre Corte
Castrense, vale-se do presente agravo para insistir em teses defendidas desde o
nescedouro da ação penal militar, uma vez que o laudo pericial é imprestável e
causa grave dano ao direito de defesa dos acusados.
8. Ao compulsar o Laudo Pericial Contábil realizado, extrai-se o manifesto Error in
procedendo no trabalho realizado pelos peritos, a uma, por exigirem documento
físico não mais obrigatório na legislação castrense; a duas, por incluírem respostas
sem a devida quesitação do Ministério Público Militar; a três, ao deixarem de
considerar os materiais publicados em Boletim Administrativo no cálculo de
prejuízos ao erário, o que ilidiria o dano; a quatro, ao se omitirem quanto
apreciação do Prazo quinquenal para arquivamento de documentos, no afã de quem
utiiza aquele velho brocardo “na dúvida condena“, imiscuindo-se nas razões de
acusador e tomando conclusão em claro paralogismo ao que foi determinado pelo
juízo.
11. Os peritos não se contiveram com a comprovação dos documentos descritos na
quesitação. Tomaram lugar de autoridade (art. 316 CPPM), formularam quesitos
em desacordo com a Lei (recibos), culminando em conclusão baseada no evidente
paralogismo. Ao exigirem a apresentação de recibos físicos de “consumo”, que
comprovasse a saída desses materiais do almoxarifado para às seções, ignoraram o
7000571-87.2022.7.00.0000
40001349316 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/03/2023, 14:15
:: 40001349316 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f1389a7b7046afa...
6/15
fato de que não era o Almoxarifado que distribuía os itens de informática para as
respectivas seções, mas sim o próprio Setor de Informática do HMAR que
armazenava e efetuava as instalações e reparos nas máquinas dos diversos setores,
12. Ao exigirem tais documentos, ficou evidente que os Peritos não tinham
conhecimento da rotina administrativa do Nosocômio. Sequer visualizaram os
materiais fisicamente e solicitaram as informações da perícia na modalidade ‘à
distância’, através de ofícios, indo ao Hospital apenas uma única vez, muito
embora o HMAR estivesse à apenas 10km (dez quilômetros) do local em que
serviam. 13. Ademais, o Ofício requerendo os “recibos” do HMAR sequer traz
esclarecimentos acerca da importância do documento, nem mesmo pede uma busca
apurada dessas informações, limitando-se apenas a solicitar “planilhas de
controle, ou outro documento similar, do planejamento das aquisições de material
de consumo elaborado pela fiscalização administrativa/almoxarifado no período de
2008/2010“, “data de entrada e o número dos documentos que publicaram a
inclusão no SISCOFIS, conforme relação de notas fiscais que se encontra de posse
do ST UILSON, militar da fiscalização administrativa do HMAR“; e a existência de
documentos que comprovem a saída desses materiais do almoxarifado (requisição
das seções ao almoxarifado).” 14. Desprezou que os itens ficavam armazenados no
Setor de Informática do Hospital e Não havia comprovantes de pedidos no
Almoxarifado. Logo, os documentos requeridos pela Perita (fl. 1982) evidentemente
restaram prejudicados. 15. O documento não é obrigatório, tampouco segue o rito
de arquivamento dos documentos de prestação de contas. Os próprios peritos
afirmaram, em seus depoimentos, que se tratava de documentos informais. Os
documentos que os peritos tanto procuravam simplesmente não existiam! O
resultado não poderia servir para condenar os agravantes! (fl. 344).
(...)
20. O prejuízo causado à defesa é indiscutível, na medida em que a condenação se
baseou integralmente em laudo imprestável, ante o manifesto error in procedendo, o
que não foi enfrentado pela Egrégia Corte Castrense, impondo-se a anulação do
acórdão a fim de que seja determinada a realização de novo laudo pericial.
21. Outro Ponto que merece destaque é a omissão do acórdão sobre as falhas na
aplicação das regras estabelecidas para dosimetria da pena.
(...)
22. Nesse ponto, embora o r. Acórdão tenha reconhecido a prescrição de 8 (oito)
notas fiscais, deixou de redimensionar a pena-base aplicada pelo juízo do primeiro
grau aos embargantes, fixando-se, dessa forma, a pena-base acima do mínimo
legal, o que enseja em carência de fundamentação.
25. Por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação foi reconhecida a
Prescrição Retroativa de 8 (oito) das 9 (nove) notas fiscais tidas como fraudulentas,
que foram imputadas ao réu, pelo qual houve o redimensionamento da pena
aplicada(...)
7000571-87.2022.7.00.0000
40001349316 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/03/2023, 14:15
:: 40001349316 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f1389a7b7046afa...
7/15
26. Vejam Eminentes Ministros que, embora a Corte Castrense tenha reconhecido a
prescrição retroativa de 8 (oito) das 9 (nove) notas fiscais imputadas ao Réu,
restando apenas uma única nota fiscal, cujo valor é de R$ 11.424,62 (onze mil,
quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos), DEIXOU DE
AJUSTAR A PENA-BASE DO AGRAVANTE PARA O MÍNIMO LEGAL, mantendo-a
em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão.
(...)
29. Outro fator que merece destaque é a indevida exasperação da pena-base do
militar pela “extensão do dano” que deveria ter sido ajustada quando a Corte
Castrense reconheceu a prescrição retroativa de 8 (oito) das 9 (nove) notas fiscais
imputadas ao Réu.
30. Da mesma maneira se observa com a Recorrente FABIANA DE MORAES
SANSONE DA SILVA. 31.
Com isso, faz-se necessário o redimensionamento da pena base dos Recorrentes, no
sentido de desconsiderar o aumento com arrimo na extensão do dano. Desta feita,
não sendo o valor expressivo, requer os Agravantes que a pena base seja fixada no
mínimo legal, que é de 2 (dois) anos para o caso em apreço.
32. Outro ponto que merece acolhimento é a consideração da circunstância judicial
de bons antecedentes e primariedade dos embargantes, que deixaram de ser
valoradas como atenuantes no Acórdão vergastado.
33. Nessa esteira, os Recorrentes clamam a Vossa Excelência que reduza a pena-
base ao patamar mínimo estabelecido em lei, ou seja, 2 (dois) anos de reclusão.”
Ao final, requereu a Defesa do Cap R1 FLÁVIO FLORÊNCIO DA
SILVA e de FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA que fosse determinada
“a subida do Recurso Extraordinário ao Excelso Pretório, a quem caberá a análise
de seu mérito.”
Já a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em suas razões recursais,
sustenta, in verbis:
“No tocante ao fundamento do item ̈I ̈, a matéria aqui versada é exclusivamente de
direito, pelo que não se trata de revolver questões probatórias e de mérito. A
matéria de fato não tem absolutamente nenhuma necessidade de ser analisada no
caso concreto. Com a devida vênia, exsurge sem nenhuma dúvida que o acórdão
invocou norma revogada da legislação penal comum para conceder a sonhada
prescrição.
A toda evidência, a concessão da prescrição no presente caso aconteceu por
combinação de leis penais, o que é absolutamente incompatível com a ordem
jurídica positiva. E o que é pior, repristinando norma revogada de legislação penal
não aplicável ao caso concreto, por derradeiro, em escancarada inversão do
princípio da especialidade da lei, de modo a afastar a lei penal comum em prol da
especial.
7000571-87.2022.7.00.0000
40001349316 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/03/2023, 14:15
:: 40001349316 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f1389a7b7046afa...
8/15
Data venia, o E. Tribunal incorreu em manifesto equívoco, pois a prescrição não se
operaria caso tivesse observado a norma de regência.
O fundamento utilizado no acórdão é de que em fatos acontecidos em data anterior
à alteração produzida pela Lei 12.234/2010, de 5 de maio de 2010, aplica-se o
artigo 110, § 1º, do CP comum, para declarar a prescrição da pretensão punitiva na
modalidade retroativa entre a data dos fatos e o recebimento da Denúncia, em
razão do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, na conformidade
da jurisprudência da Corte.
Ora, o CPM, no seu artigo 125, § 1º, consagra a prescrição retroativa, mas não
existe previsão de contagem pela pena in concreto levando em consideração data
anterior ao recebimento da denúncia. Não se trata de lacuna, mas de disposição
que sempre foi diversa do CP comum. Com a lei citada acima, o tratamento da
prescrição retroativa do CP comum passou a ser idêntico ao CPM.
Do artigo 125, § 1º, do CPM, não se extrai a base legal para o decreto de
prescrição de que se recorre. A exigência de fundamentação do artigo 93, IX, da
CF, refere-se à fundamentação adequada e não a qualquer uma que destoe do
direito positivo, razão pela qual esse princípio também restou violado.
Curiosamente, em decisão recente, o E. STM rechaçou o entendimento de que a
condenação em segundo grau interrompe a prescrição, justamente seguindo o
argumento de que deve o julgador castrense se ater à Lei Penal Militar em razão do
princípio da especialidade, e não aplicar no seu lugar a lei penal comum.”
(...)
O que, afinal, está em vigor é o princípio da especialidade ou a combinação de
normas? O CPM, aliás, rejeita a combinação de leis para apurar da sua maior
benignidade, como se vê do seu artigo 2º, § 2º.
Não bastasse o tratamento do CPM diverso da lei penal comum quanto à
prescrição retroativa, antes da reforma do CP comum no pertinente, o que, por si
só, se tem como claro que não se trata de lacuna, mas de tratamento diverso,
havendo de prevalecer a lei penal especial, o caso trazido à baila diz respeito a
crime de uso de documento falso e estelionato.
Por outro lado, considerou a sentença que o falso se exauriu no estelionato, de
modo que, pelo princípio da consunção, o crime meio restou absorvido. Nesse caso,
a contagem da prescrição, data vênia, não pode levar em consideração a regra
geral de consumação. O falso assume caráter permanente nessa hipótese, e seguir a
regra geral de contagem do prazo prescricional implica em desconsiderar a
realidade de como o crime-fim (estelionato) foi praticado.
(...)
Com isso, mesmo invocando-se os argumentos contidos da decisão recorrida, tem-
se como claro que não se operou a prescrição retroativa da forma como
declarada.”
7000571-87.2022.7.00.0000
40001349316 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/03/2023, 14:15
:: 40001349316 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f1389a7b7046afa...
9/15
Ao final, requereu a Procuradoria-Geral da Justiça Militar o
acolhimento do recurso “para reformar a decisão de inadmissibilidade do apelo
extremo e, dessa forma, determinar a subida do Recurso Extraordinário ao Excelso
Pretório, a quem caberá a análise de seu mérito.”
Em Contrarrazões, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, presentada
pelo Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE
OLIVEIRA PEREIRA, pronunciou-se pelo não conhecimento do Agravo Interno
interposto pela Defesa e, no mérito, por sua rejeição. (evento 10).
Já a Defesa de Defesa do Cap R1 FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA e
de FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA, embora intimada, não
apresentou contrarrazões ao Agravo Interno interposto pela PGJM.
É o Relatório.
VOTO
Os Agravos Internos são cabíveis, tempestivos, adequados, e as iniciais
recursais foram propostas por partes legítimas e interessadas. Estão preenchidos os
requisitos de admissibilidade dos Recursos, devendo, por conseguinte, ser
conhecidos.
Ressalte-se
que,
em
relação
aos Agravantes,
os
Recursos
Extraordinários interpostos tiveram a admissão negada pela Presidência desta Corte
castrense, tanto pelo art. 1030, inciso I, alínea “a”, do CPC quanto pelo art. 1.030,
inciso V, do CPC, da seguinte forma:
“no tocante às alegações de suposta afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição
Federal, inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto pela Procuradoria-Geral
da Justiça Militar, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal, à luz
do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, e do art. 6º, inciso
IV, do Regimento Interno do STM;
(...) em relação à pretensa violação ao art. 2º e art. 129, I, da Constituição Federal
e aos princípios da legalidade e da separação dos poderes, inadmitiu o Recurso
Extraordinário interposto pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, negando-lhe
seguimento para o Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso V, do
Código de Processo Civil, e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do STM;
(...) no que toca à alegação de suposta violação aos princípios do devido processo
legal e da ampla defesa, inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto pela
Defesa do Cap R1 FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA e de FABIANA SANSONE DE
7000571-87.2022.7.00.0000
40001349316 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/03/2023, 14:15
:: 40001349316 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f1389a7b7046af...
10/15
MORAES, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal, à luz do art.
1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, e do art. 6º, inciso IV, do
Regimento Interno do STM; e
(...) quanto à alegação de suposta violação aos princípios do in dubio pro reo,
presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana, por aplicação do
enunciado nº 279 da Súmula do STF, inadmitiu o Recurso Extraordinário
interposto pela Defesa do Cap R1 FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA e de FABIANA
SANSONE DE MORAES, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal
Federal, à luz do art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, e do art. 6º,
inciso IV, do Regimento Interno do STM.” (Grifos no original).
Dessa forma, em sede de Agravo Interno, apenas será tratada a matéria
relativa à afronta ao art. 93, inciso IX, da CF/88, arguida pela PGJM, e a tese
relativa à violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa,
sustentada pela Defesa do Cap R1 FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA e de
FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA.
Será analisado, por primeiro, o Agravo interposto pela PGJM.
Pretende o Parquet das armas que a Decisão que inadmitiu o Apelo
Extremo seja reformada, para que se determine a subida do Recurso Extraordinário
ao STF para análise do mérito.
Entretanto, mantenho a Decisão impugnada.
Em que pesem os argumentos do Agravante, nada há a reparar nos
fundamentos do Decisum vergastado.
Da Decisão recorrida, extraem-se os seguintes trechos:
“[...]
Acrescente-se ainda que, quanto à alegação de afronta ao art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal, a Suprema Corte firmou entendimento de que a referida
violação constitucional somente configura matéria cuja repercussão geral deva ser
reconhecida, se a decisão questionada de fato não apresentar fundamentação
mínima (Tema 339/STF). Por oportuno, colaciono o seguinte julgado, in verbis:
Tema 339: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV
e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O
art. 93, IX, da Constituição Federal exige que acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a
repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
7000571-87.2022.7.00.0000
40001349316 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/03/2023, 14:15
:: 40001349316 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f1389a7b7046af...
11/15
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.
(AI 791292 QO-RG, Relator: Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010,
Repercussão Geral – Mérito. DJe-149 publicado em 13/08/2010) (grifos nossos).
Com efeito, não é a hipótese do vertente caso, uma vez que se infere do Acórdão
guerreado, devida e judiciosa fundamentação.
Desta maneira, verifico não estarem preenchidos os requisitos indispensáveis à
interposição do Apelo Extremo, quais sejam, a afronta direta a dispositivo da
Constituição Federal e a demonstração da existência de repercussão geral ao
caso.”
Com relação ao princípio constitucional supostamente violado,
argumentou a PGJM que o STM teria incorrido em manifesto equívoco; que a
prescrição não se operaria caso tivesse sido observada a norma de regência; que o
fundamento do Acórdão foi de que os fatos ocorreram em data anterior à alteração
produzida pela Lei nº 12.234/2010; que foi aplicado o art. 110, § 1º, do CP comum,
para declarar a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa entre a
data dos fatos e o recebimento da Denúncia; que no CPM não existe previsão de
contagem pela pena em concreto levando em consideração data anterior ao
recebimento da denúncia; e que a exigência de fundamentação do art. 93, IX, da
CF/1988, refere-se à fundamentação adequada e não a qualquer fundamentação.
A tese da PGJM é, portanto, de que a fundamentação supostamente
equivocada do Acórdão seria equivalente à falta de fundamentação, com a
consequente afronta ao art. 93, inciso IX, da CF/1988.
Ora, a ideia de ausência de fundamentação se contrapõe ao conceito
fundamentação “errônea”, uma vez que, para que uma fundamentação esteja, sob a
óptica de uma das Partes, equivocada, é preciso, antes, que ela exista.
Por outro lado, parece óbvio que, se existe recurso, é porque uma das
Partes deixou de concordar com a fundamentação da decisão recorrida. Não seria
razoável, portanto, concordar com a tese de que uma Decisão só estará
fundamentada, de acordo com o art. 93, inciso IX, da CF/88, se estiver em
conformidade com o que pensam ambas as Partes.
Dessa forma, se a PGJM admite que suas razões recursais foram
enfrentadas pelo Acórdão recorrido, ainda que com uma lógica jurídica com a qual
não concorde, a toda evidência, o argumento ministerial não se compatibiliza com a
tese de falta de fundamentação, para melhor se caracterizar como um
inconformismo com a fundamentação exposta pelo órgão julgador.
Assim, não obstante a tentativa da PGJM de empregar a técnica da
distinção (distinguish), restou evidenciado que o Parquet não logrou êxito em
demonstrar a singularidade do presente caso em relação ao Tema 339 de
7000571-87.2022.7.00.0000
40001349316 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/03/2023, 14:15
:: 40001349316 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f1389a7b7046af...
12/15
Repercussão Geral.
Como já registrado na Decisão recorrida, a pretensa ofensa ao inciso
IX do art. 93 da Constituição Federal só preenche o requisito da repercussão geral
nas situações em que não ocorre fundamentação mínima, conforme o entendimento
exarado pela Suprema Corte no Tema 339. Restou evidenciado que tal hipótese não
foi verificada no caso dos autos, mormente porque esta Corte castrense enfrentou
substancialmente as questões fundamentais aduzidas pela PGJM.
Observa-se que o precedente jurisprudencial que serviu como
paradigma ao Tema 339, qual seja, a Repercussão Geral na Questão de Ordem no
Agravo de Instrumento nº 791.292, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, adequa-
se perfeitamente ao caso sub oculi, como se pode ver no corpo do Acórdão, in
verbis:
“A presente questão de ordem diz respeito à aplicação do regime de repercussão
geral aos recursos extraordinários nas hipóteses em que a Corte já firmou
entendimento sobre tema em debate.
A matéria trazida nestes autos se refere à alegação de negativa de prestação
jurisdicional por ausência de fundamentação, em ofensa aos arts. 5º, XXXV, e LV,
e 93, IX da Constituição Federal.
Antiga é a jurisprudência desta Corte segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição
Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que
sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Nesse sentido há reiterados julgados do Tribunal Pleno, entre os quais o MS
26.163, Rel. Min Cármen Lúcia, DJe 5.9.2008; e o RE 418.416, Rel Min. Sepúlveda
Pertence, DJ 19.12.2006. Cito a ementa deste último julgado, na parte que
interessa:
‘Decisão judicial: fundamentação: alegação de omissão de análises de teses
relevantes da Defesa: recurso extraordinário: descabimento. Além da falta do
indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356), não há violação dos
art. 5º, LIV e LV, nem do art. 93, IX, da Constituição, que não exige o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas
partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão; exige, apenas,
que a decisão esteja motivadas, e a sentença e o acórdão recorrido não
descumpram esse requisito. (v.g., RE 140.370. 1ª T., 20.4.93, Pertence, Dj
21.5.93; AI 242.237 – AgR, 1ª T.,27.6.00, Pertence, Dj 22.9.00).’
(...)
Assim, a presente questão de ordem visa a reafirmar a jurisprudência pacificada
neste Tribunal segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o
acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que suscintamente, sem
7000571-87.2022.7.00.0000
40001349316 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/03/2023, 14:15
:: 40001349316 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f1389a7b7046af...
13/15
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou
provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
O acórdão recorrido está de acordo com essa orientação, uma vez que foram
explicitadas razões suficientes para o convencimento do julgador, que endossou os
fundamentos do despacho de inadmissibilidade do recurso de revista, integrando-os
ao julgamento do agravo instrumento. Desse modo, reputo inexistente a alegada
falta de fundamentação.” (AI 791292 QO-RG, Relator: Min. GILMAR MENDES,
julgado em 23/06/2010, Repercussão Geral - Mérito DJe149 publicado em
13/8/2010). (Grifos nossos).
Dessa forma, claro está que a tese firmada pelo STF no referido
precedente aplica-se perfeitamente ao presente feito.
Passa-se, agora, à análise dos argumentos da Defesa.
Pretende a Defesa do Cap R1 FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA e de
FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA que o Recurso Extraordinário suba
ao Excelso Pretório para análise de seu mérito.
Entretanto, mantenho a Decisão impugnada.
Apesar dos argumentos dos Agravantes, nada há a reparar nos
fundamentos da Decisão recorrida.
Do Decisum vergastado extraem-se os seguintes trechos:
“[...] as alegações de afronta ao princípio do in dubio pro reo, bem como aos
princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º e inciso III, da
CF), da individualização da pena, do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF), da
ampla defesa (art. 5º, LV, CF) e da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF), o
Supremo Tribunal Federal entendeu pela inexistência de repercussão geral quando
o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de
normas infraconstitucionais, como na espécie, havendo, também, já se manifestado
expressamente que, quanto à matéria alegada, não há repercussão geral.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
'Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE
PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO
DE INOCÊNCIA E DA ISONOMIA. [...] PRETENSÃO AO REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. [...] AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO' (ARE 1146761 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira
Turma, julgado em 15/02/2019, DJe-038, divulgado em 22-02-2019 e
publicado em 25-02-2019) (grifos nossos).
7000571-87.2022.7.00.0000
40001349316 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/03/2023, 14:15
:: 40001349316 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f1389a7b7046af...
14/15
'Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. [...] ALEGADA OFENSA AO
ARTIGO 5º, XII E LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL[13]. DIREITO DE
PROPRIEDADE E PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PRINCÍPIO DA
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO' (ARE 1116513 AgR, Ministro LUIZ FUX,
Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, DJe-127, Divulgado em 26-06-2018
e Publicado em 27-06-2018) (grifos nossos).
TEMA 660:
'Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta
violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da
coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente
de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.
Rejeição da repercussão geral'(ARE 748371 RG, Relator Ministro GILMAR
MENDES, julgado em 06/06/2013) (grifos nossos).
Destarte, verifica-se, dos argumentos apresentados pela Defesa, o intuito de
revolvimento amplo do conjunto fático-probatório dos autos e de suposta violação
de normas infraconstitucionais, culminando, na visão do Supremo Tribunal
Federal, em mera inconstitucionalidade reflexa, cuja consequência resulta na
aplicação do enunciado nº 279 de Súmula do Excelso Pretório impondo, como
consequência, a inadmissibilidade ao Recurso Extraordinário, também neste
particular.”
Com relação aos princípios constitucionais supostamente violados,
argumentou a Defesa que o laudo pericial é imprestável e causa grave dano ao
direito de defesa dos Acusados; que houve error in procedendo no trabalho realizado
pelos peritos; que os peritos não se restringiram aos documentos descritos na
quesitação e formularam quesitos em desacordo com a Lei; que, além disso, os
peritos exigiram apresentação de certos documentos por não conhecerem a rotina
administrativa do nosocômio; que houve prejuízo à Defesa; que a condenação
baseou-se integralmente em laudo imprestável; que houve omissão do Acórdão
sobre as falhas na aplicação das regras estabelecidas para dosimetria da pena; que é
necessário o redimensionamento da pena base dos Recorrentes, no sentido de
desconsiderar o aumento com base na extensão do dano; e que devem ser
consideradas as circunstâncias judiciais de bons antecedentes e de primariedade dos
Agravantes, que deixaram de ser valoradas como atenuantes no Acórdão vergastado.
Como se verifica da fundamentação da Decisão recorrida, o STF
decidiu que não há repercussão geral quanto à matéria relativa ao reconhecimento
dos princípios do devido processo legal e da ampla defesa quando for necessária a
apreciação de normas infraconstitucionais.
7000571-87.2022.7.00.0000
40001349316 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/03/2023, 14:15
:: 40001349316 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f1389a7b7046af...
15/15
Deve ser ressaltado que a Defesa, nas razões do Agravo Interno,
apenas repisou argumentos já trazidos no Apelo Extremo, nada trazendo de novo
que pudesse demonstrar a singularidade do caso em questão em relação ao Tema
660.
Assim, caberia ao Agravante demonstrar, com relação ao Tema 660,
que o entendimento firmado pelo STF, nos precedentes citados na Decisão agravada,
referentes aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, não se
aplica ao presente feito.
Nesse sentido, cito o seguinte trecho do voto do Ministro CELSO DE
MELLO, Relator do Agravo na Reclamação nº 30.867, julgado pela Segunda Turma
em 6/5/2019, que bem explicita a matéria, in verbis:
“(...) a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a formulação de juízo de
retratação pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido ou a reforma
da decisão agravada pelo órgão colegiado previsto em seu regimento interno,
ensejando-se ao recorrente, desse modo, a possibilidade de demonstrar a eventual
existência de distinção entre a controvérsia jurídica versada no caso concreto e a
tese firmada no paradigma invocado como fundamento para negar trânsito ao
apelo extremo. ”.
Logo, acertada a Decisão agravada ao negar seguimento aos Recursos
Extraordinários, tendo em vista o adequado enquadramento da questão debatida
àquela descrita na jurisprudência da Egrégia Corte.
Ante o exposto, rejeito os Agravos Internos interpostos pela
Procuradoria-Geral da Justiça Miliar e pela Defesa do Cap R1 FLÁVIO
FLORÊNCIO DA SILVA e de FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA,
para manter íntegra a Decisão que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do
CPC e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, não admitiu os Recursos Extraordinários,
negando-lhes seguimento para o Supremo Tribunal Federal.
É o Voto.
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001349316v3 e do código CRC 04c5d31a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 1/3/2023, às 18:39:15
7000571-87.2022.7.00.0000
40001349316 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR